Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712584-93.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MATHEUS LUCENA DINIZ DESPACHO À Secretaria para retificar a autuação , uma vez que consta Recurso Inominado apresentado por MATHEUS LUCENA DINIZ (id. 46522653). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente MATHEUS LUCENA DINIZ para, no prazo de 48 horas inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora